Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECORRENTES: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA E OUTRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA E OUTRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1001892-20.2020.8.11.0041 1, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, concernente à suspensão da exigibilidade do crédito de multas aplicadas pelo PROCON.
Os agravantes alegam, em apertada síntese, que “os PROCON’s não possuem legitimidade para impor penalidades administrativas em virtude do descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes”. (Id.34144490)
Sustentam que “a Autoridade Administrativa, ora Agravado, atuou além das suas competências, usurpando das funções do Poder Judiciário, de modo que a multa imposta na decisão proferida pelo Agravado deve ser considerada nula”. (Id.34144490)
Aduzem que “o único documento que ampara o motivo da autuação é o não comparecimento da Agravante na audiência, o qual foi citada em endereço diverso, conforme supramencionado e o descontentamento do consumidor”. (Id.34144490)
Asseveram que a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que há possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário sem caução.
Apontam que “O perigo da demora se encontra facilmente demonstrado pelo simples transcurso do processo, que ensejará a propositura de Ação de Execução Fiscal para satisfação do suposto crédito oriundo daqueles autos”. (Id.34144490)
Assim, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança da multa até o julgamento final da ação anulatória.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação.
Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor dos agravantes é originária de procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade. Tratando-se de relação de consumo, não há dúvida da competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, a análise da suspensividade e nulidade ou não da multa aplicada aos agravantes é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que o simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo, não tem o condão, por si só, de impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com inscrição do débito em dívida ativa.
Outrossim, diversamente do que alegam os agravantes, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.
Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.
In casu, o togado singular entendeu que não restaram evidenciados nos autos, os requisitos, imprescindíveis para concessão do pleito antecipatório, pelas razões que restaram bem delineadas na interlocutória combatida.
Por fim, ressalto a inviabilidade de incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora